Tribunal: TJBA
Processo: 8103237-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103237-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: A. C. C. R. e outros

Advogado(s)
:
CHRISTIANE MENEZES LIMA DE AQUINO, TATIANE SANTOS DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – AUMENTO DE PLANO DE SAÚDE “FALSO COLETIVO” COMPOSTO POR APENAS DUAS VIDAS – ADESÃO AO ENTENDIMENTO DA CÂMARA FRENTE A COLEGIALIDADE – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS REAJUSTES APLICADOS AOS PLANOS INDIVIDUAIS PELA ANS – CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFICASSEM O PERCENTUAL ELEVADO PRATICADO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO APLICADA DE ACORDO COM ENTENDIMENTO DO STJ – APELOS DESPROVIDOS

1. A discussão nos autos gira em torno da regularidade do aumento realizado no plano de saúde coletivo, defendo a autoria aplicação apenas dos aumentos previstos pela ANS para planos individuais, por se cuidar de plano falso coletivo.

2. A sentença fixou entendimento que, no caso concreto, cuida-se de plano “falso coletivo” e que, conforme entendimento do STJ, nestes casos podem ser aplicados os aumentos praticados aos planos individuais.

3. Afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva da apelante QUALICORP por ter participado da relação de consumo identificada nos autos, sendo
administradora do plano de saúde coletivo por adesão do qual a autoria
é signatária e
beneficiária.

4. Quanto a prescrição a respeito da devolução de valores pagos a maior, por não haver legislação em específico, coube ao STJ suprir a omissão e o fez decidindo pela
aplicação do prazo prescricional trienal da lei civil, em seu art. 206, parágrafo 3º, IV, por se tratar de pedido de repetição de indébito originado de base contratual,
o que foi aplicado na sentença, não havendo reparos.

5. O STJ tem entendimento que
"é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar"
(AgInt no REsp 1.880.442/SP, Relator MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022).

6.
O “plano de saúde coletivo” tratado nos autos é composto por apenas duas vidas, fato não controvertido e
as provas
colacionadas não demonstram justificativa para os percentuais
aplicados às mensalidades d
a parte autora.

7. O
apelo da operadora sequer informa a origem dos aumentos questionados e o recurso da administradora ressalta a possibilidade de aumentos anuais e através da
Variação dos Custos Médicos Hospitalares (VCMH),
mas nada trata do caso concreto,
devendo ser mantida a sentença que determinou a aplicação dos percentuais previstos pela ANS para os planos individuais
.

8.
Apelos desprovidos com
majora
ção

d
os honorários advocatícios devidos ao patrono da autora para 15% sobre o valor da condenação
, na forma d
o §11º, do
art. 85, do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8103237-90.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e outros e como apelada A. C. C. R. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .